Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO VEICULADO NO CURSO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO EXTINTIVO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXEQUENTE. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. SIMPLES EMENDA. FACULDADE DE SANEAMENTO. SUPRESSÃO. OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA (CPC, ART. 321 E PARÁGRAFO ÚNICO). PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto a ação executiva tenha sido aviada posteriormente ao óbito da integrante da composição passiva por desconhecimento do exequente, não se afigura condizente com os princípios informadores do processo, notadamente da primazia do mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas e com o ritual processual, que, detectado o fato no trânsito processual, haja a extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade passiva, ao invés da continuidade da demanda com a substituição processual da extinta pelos seus sucessores, se já concluído o inventário, ou pelo espólio, se ainda não ultimado o processo sucessório, notadamente porque, ainda não formatada a relação processual, não subsiste lide, sendo permitido ao autor readequar a petição inicial, modulando a composição processual, o pedido e a causa de pedir, se o caso (CPC, arts. 110, 313, I e §§ 1o e 2o, e 329, I).
2. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual, devendo ser aplicada a mesma ratio na hipótese de a ação ter sido ajuizada após o óbito, mas, por desconhecimento do autor, ter sido inserido na composição passiva a falecida ao invés do seu espólio ou seus herdeiros, não subsistindo, ademais, óbice legal para que haja a modulação da composição passiva no trânsito da ação, conquanto erroneamente endereçada, antes do aperfeiçoamento da citação (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o).
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
4. Enquanto a parte ré não é devidamente integrada à lide, determinando o aperfeiçoamento da relação processual e sua estabilização, à parte autora é resguardada a faculdade de aditar livremente a inicial, inclusive alterar o pedido originalmente formulado e adequá-lo à finalidade pretendida, porquanto o aviamento da inicial enseja apenas a germinação da pretensão, mas não o aperfeiçoamento da relação processual, devendo o juiz da causa, divisando deficiências técnicas que a maculem, em nome da economia e da celeridade processuais, à instrumentalidade das formas e ao devido processo legal, necessariamente assegurar oportunidade à parte para saneá-la, não lhe sendo permitido indeferi-la sob o prisma da deficiência técnica antes dessa providência, ressalvado que, formulado o aditamento, deverá ser realizado o juízo de admissibilidade quanto ao suprimento das exigências formais legalmente estabelecidas (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Apreendido que a inicial não satisfaz os requisitos estabelecidos pelo legislador como pressuposto para deflagração da relação processual quanto a ilegitimidade do polo passivo, deve ser assinalado prazo para que a parte autora a saneie, suprindo as deficiências detectadas e apontadas, e, somente então, não supridas as deficiências detectadas por inércia ou impossibilidade, resta legitimado seu indeferimento, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por encerrar essa solução a pautada pelo legislador processual, encerrando a desconsideração dessa ritualística ofensa ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional, pois suprimida faculdade processual assegurada à parte de aditar e sanear a inicial antes de ser indeferida com lastro na inaptidão técnica (CPC, art. 321, parágrafo único).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.